Tribunal: STF
Processo: AI 802332
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR. 
   COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA.

1.	O Supremo Tribunal Federal 
   firmou jurisprudência no sentido de que as alegações de desrespeito 
   aos postulados da legalidade, da prestação jurisdicional, do direito 
   adquirido, do ato jurídico perfeito, dos limites da coisa julgada e 
   da ampla defesa podem configurar, quando muito, situações de ofensa 
   meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que 
   impede a utilização do recurso extraordinário.
 2.	Agravo 
   regimental improvido.